Tribunal: CARF
Processo: 10380.005761/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005761/2002-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da 4a Turma da DRJ –
Fortaleza:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado auto de infração da Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS (fls. 30/37), para formalização e cobrança
do crédito tributário nele estipulado, no valor total de R$ 1.794.432,96, incluindo multa
de ofício de 75%.
O lançamento teve origem na Auditoria Interna das Declarações de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF, relativas aos segundo, terceiro e quarto trimestres de 1997,
onde foi constatada falta de recolhimento do PIS, no valor de R$ 681.710,08, conforme
"Anexo Ia - Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF" (fls.
34/36) e "Anexo III - Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (fl. 37).
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 20/03/2002, via postal por
meio de Aviso de Recebimento - AR (fl. 58), o contribuinte apresentou impugnação em
19/04/2002 (fls. 01/27), fundamentando sua defesa nos argumentos a seguir
sintetizados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005761/2002-54
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

- houve afronta ao princípio da legalidade e descumprimento do dever legal, eis que no
procedimento de auditoria interna, conforme Instruções Normativas que regem a
matéria, deveria o AFRF intimar o sujeito passivo a prestar esclarecimento sobre
qualquer falha detectada na declaração, que no presente caso seria a suposta falta de
recolhimento que não ocorreu;
- argúi a nulidade do auto de infração por vício por não conter a assinatura de autoridade
competente, pois o despacho exarado na peça punitiva foi efetuado pela Delegada da
Receita Federal, que de acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal dentre suas atribuições, que cita, não se encontra a de emitir despachos de auto
de Infração;
- no mérito, alega que os débitos cobrados no auto de infração, totalizando a quantia de
R$ 681.710,08, apurados em junho, setembro, novembro e dezembro de 1997, foram
devidamente informados nas DCTF com seus respectivos pagamentos e compensações,
conforme demonstrativos elaborados em sua peça de defesa às fls. 08/11;
- aduz ser indevida a multa de ofício no valor total de R$ 448.166,44, por violação ao
art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN, pois o tributo em questão foi informado
em DCTF, que é instrumento de confissão de dívida e sua entrega caracteriza denúncia
espontânea, conforme acórdãos de julgados do Conselho de Contribuintes que traz à
colação.
O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - Secat da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE) procedeu à análise dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte por meio dos DARF carreados aos autos, e concluiu que tais recolhimentos
foram vinculados, de acordo e a pedido do contribuinte, não restando nenhum saldo
disponível a ser utilizado para os débitos cobrados no presente auto de infração,
conforme se infere do Despacho de fls. 64/65.
Com base nas conclusões do Despacho de fls. 66/67, a Chefe do Secat da DRF/FOR
prolatou o Despacho Decisório (fl. 67), em que "determina a manutenção dos valores
totais lançados no Auto de Infração 0002101 de fls. 28 a 40".
Pesquisas no "Sistema Gerencial da DCTF - Versão 2.14", atestam que o contribuinte
apresentou, antes do início do procedimento fiscal, DCTF Retificadoras para os quatro
trimestres de 1997, onde mantêm os débitos declarados a título de PIS nas DCTF
originais, mas promove alterações nas vinculações dos créditos em todos os meses do
ano-calendário de 1997.
Através da Resolução no 1467, de 13 de novembro de 2008 (fls. 118 e seguintes) a 4a
turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza converteu o
julgamento em diligência e remeteu os autos à DRF de origem visando esclarecer várias
questões envolvendo as alocações de pagamento realizadas para os períodos de
apuração referenciados no auto de infração. Nessa ocasião foram solicitadas as
seguintes providências:
1) indicar quais créditos foram utilizados para extinguir o débito de PIS do mês de
março de 1997, no valor de R$ 299.192,22;
2) informar para que outros débitos foram utilizados os pagamentos nos valores R$
265.000,00, R$ 328.000,00, R$ 355.000,00 e R$ 351.000,00, uma vez que vinculados
para o débito do PIS do mês de março de 1997, que é de valor muito inferior ao aludido
crédito;
3) verificar se pelas novas vinculações indicadas nas DCTF Retificadoras, remanesce
crédito disponível a ser utilizado para os débitos apontados no auto de infração;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

4) esclarecer o motivo de o débito no valor de R$ 340.000,00 ser considerado "Extinto -
Revisão de Lançamento", conforme consta no "Extrato do Processo" (fl. 117), se no
Despacho Secat/DRF/FOR (fls. 64/65) não houve manifestação sobre aludido valor,
além de o Despacho Decisório (fl. 65) ter determinado a manutenção total dos débitos
cobrados no auto de infração;
5) manifestar se realmente é improcedente a parcela do débito de PIS do mês de
dezembro de 1997, no valor de R$ 340.000,00;
6) para os débitos de PIS considerados improcedentes, proceder, se cabível, nos termos
da Nota Técnica Conjunta Corat/Cofís/Cosit n° 32, de 19 de fevereiro de 2002;
7) elaborar relatório circunstanciado, informando de forma conclusiva, após os
procedimentos acima citados, se existe débito de PIS a ser cobrado no presente
processo;
8) caso positivo, dar ciência ao contribuinte da diligência fiscal, reabrindo-lhe prazo
para aditamento de novas razões de defesa.
Em resposta à diligência requerida, a Unidade de Jurisdição do contribuinte produziu o
documento de fls. 148/152, no qual procura esclarecer as questões suscitadas na
Resolução da 4a Turma de Julgamento.
O sujeito passivo apresentou manifestação de fls. 161/162, na qual concorda com os
valores devedores remanescentes, calculados pela Unidade de Jurisdição, nos períodos
de apuração de junho e setembro de 1997.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ Fortaleza, em sessão realizada em 14/03/2017, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação para manter o lançamento de
PIS nos seguintes valores e exonerar a respectiva multa de ofício (75%):
Mês
Valor (R$)
jun/97
23.312,47
set/97
476,81
nov/97
1.417,39
dez/97
20.471,01
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 20/03/2017, por via
eletrônica, apresentou em 19/04/2017 o recurso voluntário de fls. 225/235, contendo os seguintes
elementos de defesa:
 Preliminarmente, a admissão do efeito suspensivo do presente recurso,
conforme preconiza o art. 33 do Decreto n° 70.235/1972;
 No mérito, para os períodos de junho e setembro de 1997:
o De acordo com o julgado, há de se destacar os valores principais
referentes a junho/1997, que reduziram de R$ 312.266,55 para R$
23.312,47 e setembro/1997, que reduziram de R$ 1.417,39 para R$
476,81. Sobre referidos períodos a ora Recorrente já se manifestou
no sentido de concordar integralmente com a conclusão da
diligência fiscal, conforme manifestação às fls. 161/162.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

o No entanto, mesmo após a decisão do colegiado a quo, o
contribuinte não teve a oportunidade de realizar o pagamento desta
parte incontroversa sem a aplicação da multa de ofício extirpada
pela DRJ/FOR no acórdão no 08-38.101.
o Isto porque, no sistema da Receita Federal, não foram
implementados os efeitos do referido julgado para se excluir a
multa de ofício. A própria intimação de julgamento (fls. 204/205),
equivocadamente e, em inobservância ao acórdão em referência,
deixou de excluir a parcela da multa de 75%.
o Sendo assim, com base nas expressas disposições dos arts. 145, I e
III, 149, IV, do CTN, bem assim como na Súmula no 473 do
Supremo Tribunal Federal, que impõem o dever da autoridade
administrativa rever de ofício seu atos eivados de “erro de fato” ou
de direito, como se dá no presente caso, pede-se a imediata
implementação dos efeitos do acórdão da 4a turma da DRJ/FOR
para excluir a multa de 75% vinculada aos débitos remanescentes
nos presentes autos.
 Já para os períodos de novembro e dezembro de 1997, o seguinte:
o Conforme consta nos autos, com relação ao período de apuração de
novembro de 1997, o crédito tributário inicialmente lançado foi de
R$ 7.555,13, passando posteriormente a ser reconhecido um saldo
remanescente de R$ 1.417,39.
o Ocorre que, conforme demonstrado nos autos através dos
documentos que acompanham a Impugnação Administrativa
apresentada pela Recorrente, a Cia somou crédito superiores ao
débito apurado para o referido período, seja através de pagamento
no valor de R$ 355.000,00, seja pelas compensações em DARF no
valor de R$ 3.962,36, não havendo de se falar em saldo
remanescente.
o A conclusão da diligência fiscal sobre o período em comento não
levou em consideração todos os valores creditórios que a
Recorrente apresentara, pelo contrário, replicou , equivocadamente,
o que dispusera para períodos anteriores, de que o pagamento de
R$ 355.000,00 fora alocado para o período março de 1997.
o Para este período já estava demonstrada a alocação dos pagamentos
realizados no valor de R$ 328.000,00, quitando integralmente o
débito apurado com vencimento em 15.04.1997.
o Este equívoco da diligência fiscal não fora observado pela
DRJ/FOR que tão somente descreveu as imprecisas conclusões da
aludida diligência
fiscal,
consignando um
suposto saldo
remanescente de R$ 1.417,39.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

o De modo semelhante ocorreu com relação ao período de apuração
de dezembro de 1997, no qual a diligência fiscal (fls. 148/152) foi
inconclusiva, repetindo os termos anteriormente utilizados para
outros períodos.
o Conforme
comprovam
os
documentos
anexados
a
peça
impugnatória, no período de apuração em questão o suposto débito
lançado no valor de R$ 360.471,01 foi integralmente quitado pelo
crédito descrito na planilha abaixo:
PERÍODO DE APURAÇÃO - DEZ/97
Débito Aparado em 12/97
365.438,62
Créditos Vinculados
- compensações sem DARF
4.967,61
- compensações com DARF
20.471,01
- Pagamentos
340.000,00
Soma de Créditos Vinculados
365.438,62
Saldo a Pagar
0,00
o A própria DRJ/FOR certificou a ocorrência dos pagamentos no
valor de R$ 340.000,00 e compensações no valor de R$ 4.967,61.
Contudo, deixou de reduzir este último do montante inicialmente
lançado, bem como não reconheceu as compensações no valor de
R$ 20.471,01 oriundas de crédito a compensar do período anterior,
o que acarretou no suposto débito remanescente de R$ 20.471,01.
o Deste modo, verifica-se que os documentos anexados aos presentes
autos, quando da Impugnação Administrativa, são suficientes para
concluir que a Recorrente não possui débito algum a título de PIS
para os períodos de novembro de e dezembro de 1997, posto que
todos integralmente recolhidos.
Consta à fl. 215, expediente do Serviço de Controle e Apoio ao Julgamento
(Secoj) da DRJ Fortaleza informando a correção na informação do resultado do julgamento, para
informar também a exclusão da multa de ofício, conforme decidido no acórdão de fls.191/200.
À fl. 260, consta termo informando a transferência em 13/06/2017 dos débitos de
junho/1997 (R$ 23.312,47) e de setembro/1997 (R$ 476,81) para o processo no 10380-
724.640/2017-91, para os quais já não consta a vinculação de multa de ofício. O extrato do
processo de fls. 263/264 confirma a sobredita transferência, bem como a exclusão da multa de
ofício da totalidade dos débitos discutidos nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

O recurso voluntário é tempestivo e preenche, em parte, as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Isso porque não subsiste nos autos qualquer controvérsia a respeito dos débitos
residuais de junho de 1997 (R$ 23.312,47) e de setembro de 1997 (R$ 476,81), porquanto tenha
a própria Recorrente se posicionado em seu recurso voluntário, bem como em sua manifestação
ao termo de diligência fiscal, no sentido de assentir com os valores apurados pela unidade local e
ratificados pela decisão de piso.
A esse respeito, importa consignar que os mencionados débitos sequer se
encontram nos presentes autos, haja vista a sua transferência para o processo no 10380-
724.640/2017-91 em 13/06/2017, para cobrança apartada, conforme termo de fl. 260 e extrato de
fls. 263/264.
Mesmo a incorreção encontrada no resultado do julgamento, que,
equivocadamente, não fez refletir o que fora decidido pela 4a Turma da DRJ Fortaleza na sessão
realizada em 14/03/2017 no que diz respeito à exclusão da multa de ofício dos débitos
remanescentes, já fora saneada, conforme expediente do Serviço de Controle e Apoio ao
Julgamento (Secoj) da DRJ Fortaleza à fl. 215.
Dessa maneira, resta configurada a perda parcial do objeto do litígio por fato
superveniente à interposição do recurso voluntário, o qual não deve ser conhecido em relação a
esses pontos.
Quanto ao pedido para que o presente recurso seja recebido com efeito
suspensivo, igualmente vejo como questão prejudicada, já que a determinação contida no art. 33
do Decreto no 70.235, de 1972, prescinde de qualquer pedido específico por parte do sujeito
passivo, condicionando-se apenas à regular interposição do recurso voluntário.
Assim, não havendo nos autos notícias no sentido de que os débitos em discussão
tenham seguido em cobrança, o que estaria em evidente desacordo com o que dispõe o art. 151,
III, do Código Tributário Nacional, não há quaisquer providências a serem adotadas por esse
colegiado, pelo que igualmente não há o que ser conhecido.
Por conseguinte, resiste unicamente a controvérsia a respeito do valor principal
dos débitos dos meses de novembro e dezembro de 1997, nos montantes respectivos de R$
1.417,39 e de R$ 20.471,01.
Sobre o mês de novembro de 1997, a Recorrente informa tê-lo extinto da maneira
disposta na planilha a seguir:
PERÍODO DE APURAÇÃO - NOV/97
Débito Aparado em 11/97
-336.791,06
Créditos Vinculados
- compensações sem DARF
3.962,36
- Pagamentos
355.000,00
Soma de Créditos Vinculados
358.962,36
Saldo a Pagar
0,00
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

O Auto de Infração relativo ao 4o trimestre de 1997 apresenta, no mês de novembro, um
saldo em aberto no valor de R$ 7.555,13.
Ocorre que, o valor a recolher no mês de 11/97, R$ 332.828,70, foi devidamente
informado na DCTF e recolhido mediante DARF no valor de R$ 355.000,00, conforme
comprovante em anexo, não restando, portanto, nenhuma diferença a ser questionada e
sim um saldo a compensar no valor de R$ 22.173,30.
No entanto, quanto ao referido débito, o relatório de diligência contém as
seguintes considerações (fl. 151):
"No período de 11/97 o pagamento apresentado pelo contribuinte de R$ 355.000.00
(trezentos e cinqüenta e cinco mil reais ás fls. 09 e 52) foi objeto de vinculação
automática (tipo de vinculação efetuada de acordo e a pedido do contribuinte) para o
período de 03/97 (na cesta Acréscimos Legais) e o saldo de 325.273.57 (trezentos e
vinte e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e sete centavos) foi
vinculado também automaticamente pelo sistema para o período de 11/97. restando o
saldo devedor de 1.417.39 (hum mil quatrocentos e dezessete vírgula trinta e nove),
cobrado no Auto ora impugnado (fls.62 e 63)". A situação permanece uma vez que a
DCTF considerada no lançamento foi a Retificadora.
De acordo com o disposto acima, conclui-se que, s.m.j., somente persiste um
saldo devedor de R$ 1.417.39, em razão de o pagamento de R$ 355.000.00 informado pelo
contribuinte como integralmente vinculado ao débito de 11/1997 ter sido utilizado em parte para
cobrir os acréscimos legais do débito de 03/1997 (R$ 29.726,43), restando para o presente débito
(11/1997) apenas a parcela de R$ 325.273.57 do referido recolhimento.
A empresa em seu recurso voluntário informa que o mês de 03/1997 já continha
pagamentos alocados no montante de R$ 328.000,00, suficientes para quitar integralmente o
débito apurado com vencimento em 15/04/1997, que totalizava em valor principal o montante de
R$ 299.192,22.
De fato, ao analisarmos as considerações do relatório de diligência naquilo que
diz respeito aos pagamentos utilizados para extinguir o débito de Pis de 03/1997, chegamos à
conclusão de que o pagamento de R$ 328.000,00 já estava integralmente alocado para o período,
como afirma a empresa, e que, s.m.j., os demais pagamentos alocados ao débito em questão
superam em muito o valor principal devido de R$ 299.192,22 para o mês, além dos acréscimos
legais.
Esse ponto foi observado pelo colegiado de 1a instância, que determinou na
diligência proposta que a unidade local se manifestasse acerca do excesso de pagamentos para o
mês de 03/1997, veja-se:
"1) indicar quais créditos foram utilizados para extinguir o débito de PIS do mês de
março de 1997, no valor de R$ 299.192,22"
O crédito tributário de PIS(8109) de 03/1997 está controlado no Sistema SIEF/FISCEL
conforme declarado na DCTF retificadora (00001.001.988/00430976 às fls. 77.78.
120.121.122 e 123). encontrando-se na situação de EXTINTO. O contribuinte vinculou
parte do crédito tributário. R$ 11.144.52 por compensação com DARF. utilizando parte
do pagamento de 275.000.00. efetuado em 14.03.97 e o restante do crédito tributário, no
valor de 288.047.70 vinculou a 04 quatro) pagamentos a saber: 265.000.00 com data de
vencimento de 15.04.97. 328.000.00 com data de vencimento de 15.07.97. 365.000.00
:om data de vencimento de 15.12.97 e 351.000.00 com data de vencimento de 13.02.98.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

O SIEF/FISCEL alocou automaticamente o pagamento de 328.000.00 com data de
vencimento de 15.07.97. utilizando 288.047.70 para o principal e 39.952.30 a título de
Multa (fl.123). O SIEF/FISCEL alocou automaticamente 12.069.19 a título de Juros e
17.657.24 a título de Multa do pagamento 355.000.00 efetuado em 15.12.1997 (fls. 126
e 127).
2) informar para que outros débitos foram utilizados os pagamentos nos valores R$
265.000,00, R$328.000,00, R$ 355.000,00 e R$ 351.000,00, uma vez que vinculados
para o débito do PIS do mês de março de 1997, que é de valor muito inferior ao aludido
crédito;
O pagamento de 265.000.00 encontra-se totalmente disponível para alocações no
FISCEL/REDE LOCAL (fl.124). O pagamento de 328.000.00 foi totalmente alocado
para o período de 03/97. conforme descrito no item 1 (fl.125). O pagamento de
355.000.00 foi utilizado parcialmente, no valor de 325.273.57 para o período de 11/97
por alocação automática e o restante para Multa e Juros para o período de 03/97 (fls.126
e 127). conforme descrito no item 1. O pagamento de 351.000.00 foi parcialmente
utilizado, sendo 314.098.72 por alocação automática para o período de 01/98; 32.874.67
para o período de 04/98 e restou um saldo disponível para alocação de 4.026.61 (fl.
128).
De acordo com as conclusões da unidade local, o débito de 03/1997 estaria extinto
mediante a utilização de diversos pagamentos conforme explicitada acima, restando como
disponíveis para alocação a totalidade do recolhimento efetuado em 15/04/19997, no valor de R$
265.000,00 e o saldo de R$ 4.026,61 do recolhimento efetuado em 13/02/1998, no valor de R$
351.000,00, pelo que não seria necessária, a princípio, a utilização da parcela de R$ 29.726,43 do
pagamento de R$ 355.000.00, efetuado em 15/12/1997, que redundou na manutenção da exação
para o mês de 11/1997.
Dessa maneira, entendo que a parcela de R$ 29.726,43 do pagamento de R$
355.000.00, efetuado em 15/12/1997, que está atualmente alocada para a extinção dos
acréscimos legais do mês de 03/1997 poderia ser utilizada para a extinção do saldo residual do
mês de 11/1997, como pretende a Recorrente, devendo os saldos de R$ 265.000,00 (DARF de
mesmo valor, de 15/04/1997) e R$ 4.026,61 (DARF no valor de 351.000,000, de 13/02/1998),
acaso ainda disponíveis, serem utilizados para a extinção dos acréscimos legais do mês de
03/1997.
Já no que se refere ao mês de dezembro de 1997, a Recorrente informa tê-lo
extinto da maneira disposta na planilha a seguir:
PERÍODO DE APURAÇÃO - DEZ/97
Débito Aparado em 12/97
365.438,62
Créditos Vinculados
- compensações sem DARF
4.967,61
- compensações com DARF
20.471,01
- Pagamentos
340.000,00
Soma de Créditos Vinculados
365.438,62
Saldo a Pagar
0,00
O valor a recolher em dezembro de 1997, no montante de R$ 360.471,01, foi
devidamente quitado, sendo R$ 340.000,00 mediante DARF e R$ 20.471,01 através de
compensação.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

O crédito a compensar no valor de R$ 20.471,01 originou-se do recolhimento efetuado a
maior no mês de novembro/97, conforme demonstrativo abaixo e devidamente
comprovado através de DARF's e DCTF's em anexo.

Quanto ao referido débito, a decisão de piso deixa claro que o valor mantido no
auto de infração decorre da não confirmação da parcela de R$ 20.471,01, referente à
compensação com DARF, visto que para tanto o contribuinte buscou se utilizar de parte do
pagamento de Pis efetuado em 15/12/1997, no valor de R$ 355.000,00; quantia esta já utilizada,
conforme conclusões do relatório de diligência (fl. 198).
Ocorre que, como vimos, a parcela de R$ 20.471,01, oriunda do pagamento no
valor de R$ 355.000,00, somente não se encontra disponível para o mês de 12/1997 em razão de
os saldos de R$ 265.000,00 (DARF de mesmo valor, de 15/04/1997) e R$ 4.026,61 (DARF no
valor de 351.000,000, de 13/02/1998) não se encontrarem alocados a nenhum débito e, por
conseguinte, não terem sido utilizados para a extinção dos acréscimos legais do mês de 03/1997,
tornando-se necessária a utilização da parcela de R$ 29.726,43 do pagamento de R$ 355.000.00,
acarretando a indisponibilidade do montante de R$ 20.471,01 para o mês de 12/1997.
Dessa maneira, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à unidade
local para que:
 Confirme a disponibilidade de alocação dos saldos de R$ 265.000,00
(DARF de mesmo valor, de 15/04/1997) e R$ 4.026,61 (DARF no valor
de 351.000,000, de 13/02/1998), e, em sendo o caso, os utilize para a
extinção dos acréscimos legais do mês de 03/1997, liberando a parcela de
R$ 29.726,43 do pagamento no valor de R$ 355.000.00 (15/12/1997) para
que seja utilizada nos meses de 11/1997 (R$ 1.417,39) e 12/1997 (R$
20.471,01)
 Na hipótese de os referidos saldos se encontrarem indisponíveis para
realocação, elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das
vinculações do referidos saldos, informando, de forma conclusiva, se
existe débito de Pis a ser cobrado em relação aos meses de 11/1997 e
12/1997.
 Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre
essas conclusões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Período de
Apuração Valor Devido
Valor
Recolhido
Valor a
Compensar
Valor
Compensado
nov/97
332.828,70
355.000,00
22.171,30
20.471,01
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005761/2002-54

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital